Tribunal: STF
Processo: ARE 1088936
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-04-04
Data de publicação: 2018-04-04

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. PIS/COFINS. VALORES REPASSADOS A TERCEIROS. INCIDÊNCIA.



    1. Reveste-se de caráter infraconstitucional a discussão relativa à incidência de PIS e COFINS sobre valores transferidos a terceiros. Precedentes.



    2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC, e majoração de honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 11, do CPC, observados os limites dos §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.